Tribunal: CARF
Processo: 12448.904904/2013-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2023-01-05

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.904904/2013-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.521 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de novembro de 2022
Recorrente
E.T.T.FIRST-RH-ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CSLL. SALDO NEGATIVO.
DIREITO
CREDITÓRIO
NÃO
RECONHECIDO.
COMPROVAÇÃO
INSUFICIENTE.
Não apresentação de prova inequívoca hábil e idônea tendente a comprovar a
existência e validade de indébito tributário derivado de saldo negativo de
CSLL, acarreta a negativa de reconhecimento do direito creditório e, por
consequência, a não-homologação da compensação declarada em face da
impossibilidade da autoridade administrativa aferir a liquidez e certeza do
pretenso crédito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.904904/2013-69
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904904/2013-69

Da Declaração de Compensação
Trata-se de processo referente ao PER/DCOMP eletrônico13915.31070.241008.1.3.03-
3800 no qual se indicou como origem do crédito o saldo negativo de CSLL do segundo trimestre de
2008, no valor de R$ 44.656,72.

Da Análise do PER/DCOMP
O referido PERDCOMP foi objeto de análise por parte da RFB, que lavrou ao final o
despacho decisório eletrônico de e-fls. 13,pelo qual a autoridade fiscal não reconheceu qualquer valor de
crédito. Por consequência, as compensações vinculadas não foram homologadas.

Regularmente intimado do Despacho Decisório com a não homologação da compensação
declarada, o contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, defendendo a regularidade das
retenções informadas na DCOMP, inclusive por estarem amparadas por informes de rendimentos.
Entende a interessada que o mais prudente é a conversão do julgamento em
diligência para que se intime as fontes pagadoras cujos recolhimentos foram apresentados, mas
que os pagamentos não foram localizados, para que informem o que realmente ocorreu. Informa
que a manifestante está tomando as providências necessárias junto às fontes pagadoras, a fim de
colecionar os informes de rendimentos pertinentes ao caso em comento.
Em 17 de junho de 2014, a manifestante apresentou complemento à manifestação
de inconformidade (e-fls. 97 a 98), expondo, em síntese, o seguinte:
1. Requer a juntada aos autos de Informes de Rendimentos de diversas fontes
pagadoras, assim como do espelho da DIRF - Resumo do Beneficiário;
2. Afirma que, apesar de o PER/DCOMP com demonstrativo de crédito ter
informado o código de receita 5987 para as retenções, as fontes pagadoras
promoveram as retenções via código de receita 5952;
3. Requer a homologação do procedimento pretendido por meio do
PER/DCOMP no 13915.31070.241008.1.3.03-3800. Reitera a manifestante as razões
da manifestação de inconformidade apresentada em 17 de julho de 2020, e o pedido
para que seja homologada a compensação nela pleiteada.

Em seção de 16 de Julho de 2020 (e-fls. 159) A Manifestação de Inconformidade foi
julgada parcialmente procedente pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Após pesquisas nos sistemas da RFB que controlam as informações de retenção
declaradas em DIRF pelas fontes pagadoras. O relator validou outros R$ 37.218,60 a título de retenção
de CSLL, que constavam nas DIRFs com outros códigos de receita.

Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904904/2013-69

Do Recurso Voluntário

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 179 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Preliminarmente, defende a nulidade do Acórdão recorrido visto que não teria
ocorrido a manifestação expressa sobre cada retenção glosada pelo despacho decisório, pois “o
acórdão recorrido, não adentra as ditas retenções, havendo um limbo de fundamentação acerca
das razões pelas quais algumas parcelas não foram confirmadas, e quais destas não o foram”.
Afirma que esta omissão teria afetado seu direito à defesa.
Quanto ao crédito, apresenta exemplo (e-fls. 189) de retenções que estariam
comprovadas por comprovantes de rendimentos mas que teriam sido ignoradas pelo relator do
Acórdão recorrido.
Apresenta defesa teórica sobre a produção posterior de provas e o direito à
compensação.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DA PRELIMINAR
A recorrente alega que o Acórdão recorrido não teria se pronunciado
detalhadamente sobre cada uma das retenções não glosadas. Equivoca-se a recorrente neste
ponto.
O relator do Acórdão recorrido juntou nas e-fls. 158 uma tabela que detalha todas
as retenções glosadas, com o resultado da sua análise, após consulta aos sistemas DIRF da RFB .
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904904/2013-69

Na e-fls. 175 do seu voto o relator faz referência a esta tabela:

E como demonstraremos mais adiante, os valores reconhecidos na tabela de e-fls.
158 coincidem com os comprovantes de rendimentos juntados pela recorrente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade.

DO MÉRITO

Quanto ao mérito, o recurso deve ser declarado não provido.
A recorrente alega que retenções declaradas nos comprovantes de rendimentos
teriam sido ignoradas pelo relator. No entanto, o único caso apresentado na sua peça de defesa
demonstra exatamente o contrário.
Na e-fls. 189, afirma que o comprovante de rendimento de e-fls. 73 emitido pela
Quimica Geral do nordeste S. A. (CNPJ 14.727.457/0001-07) comprovariam a retenção de
CSLL no valor de R$ 391,32, mas que, segundo afirma, “a DRJ nada reconheceu para o
período em questão” .
Equivoca-se novamente a recorrente.
A tabela de e-fls. 158 identificou a retenção informada em DIRF exatamente no
valor calculado pela recorrente na sua defesa(R$ 391,32).
Esqueceu a defesa de esclarecer que a empresa havia informado incorretamente
em DCOMP o valor de R$ 455,71, valor este que não pode ser validado totalmente como a
própria defesa atesta no seu Recurso Voluntário, posto que os comprovantes de rendimentos
demonstram terem sido retidos R$ 391,32.
Tabela de e-fls. 158:

Portanto, a recorrente não trouxe novos elementos de prova capazes de reformar o
teor do Acórdão recorrido, limitando-se à uma explanação teórica sobre conceito de direito
bastantes conhecidos mas sem apresentar documentos reais que demonstrassem a regularidade da
retenção nos montantes informados em DCOMP.
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.521 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 12448.904904/2013-69

Ademais, a defesa demonstra aparentemente não ter observado que o relator
juntou a tabela de e-fls. 158, ainda que devidamente referenciada no texto do seu voto.
E quanto aos protestos sobre a produção de provas, trata-se de mera dissertação
teórica pois a recorrente não apresentou qualquer documento novo.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 233
DF CARF MF
Original